Tribunal: STJ
Processo: 1000984-04.2017.8.26.0185
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2457902 - SP(2023/0304919-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RAFAEL GALIASO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: BRUNO CORRÊA RIBEIRO - SP236258
FERNANDO AUGUSTO RISSO - SP441160
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MARLENE APARECIDA GALIASO
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FRAUDE A LICITAÇÃO E
CONCURSOS
PÚBLICOS.
INCIDENTE
DE
FALSIDADE
DOCUMENTAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
PERDA

SUPERVENIENTE
DO
OBJETO.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento nos
arts. 932, III, do CPC, e 34, XVIII, "a", do RISTJ, conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial interposto em ação penal na qual o agravante foi
2.
condenado por fraudar licitação e concursos públicos.
O agravante sustenta
distinção em relação ao HC n.
alegando que, no presente caso, discute-se
833.513/SP,
cerceamento de defesa absoluto pela ausência de perícia grafotécnica em documentos
(papel timbrado, proposta e assinatura) que teriam fundamentado a condenação, bem
como inexistência de preclusão para o incidente de falsidade documental, possibilidade
de juntada de laudo grafotécnico particular em qualquer fase, ausência de prova (e-
mails, mensagens ou interceptações) que o vincule a ajuste de preços, falsificação de
sua assinatura e de papel timbrado e inexistência de dano específico, pois os valores
3.
seriam compatíveis com o mercado e o concurso teria sido realizado.
Requer juízo
de retratação para reformar a decisão monocrática e, subsidiariamente, submissão da
matéria ao colegiado, afastamento da
e provimento integral do recurso
Súmula 7/STJ
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, diante do prévio exame, pelo
Superior Tribunal de Justiça, no HC n.
das alegações de violação aos
833.513/SP,
arts. 145 e 231 do CPP em face do mesmo acórdão do Tribunal de Justiça estadual,
configura-se perda superveniente do objeto do recurso especial quanto a esses pontos,
à luz do princípio da unirrecorribilidade.
Documento eletrônico VDA54760849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:40:16
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: de94d507-ed5e-4de0-ae57-7b3f22c7abc5

5. Ainda, a questão em discussão consiste em saber se a pretensão absolutória
fundada em alegada ausência de dolo, falsidade de documentos e atipicidade da
conduta pode ser examinada em recurso especial, ou se o seu acolhimento
demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
6. Por fim, a questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental traz
fundamentos novos aptos a modificar a decisão que não conheceu do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Reconheceu-se que as teses de suposta violação aos arts. 145 e 231 do CPP já
foram apreciadas no HC n.
impetrado pelo mesmo causídico, em favor do
833.513/SP,
mesmo agravante e contra o mesmo acórdão do Tribunal de Justiça, com trânsito em
julgado após confirmação da decisão monocrática pela Quinta Turma e denegação de
recurso ordinário pela Suprema Corte, o que acarreta perda superveniente do objeto
recursal quanto a tais pontos, em razão do princípio da unirrecorribilidade.
8. Verificou-se que o Tribunal de Justiça manteve a condenação com base em amplo
acervo probatório, composto por documentação relativa ao procedimento licitatório,
interceptações telefônicas regularmente autorizadas evidenciando o modus operandi
de ajuste prévio entre empresas e núcleo político em “falsa licitação” e em fraudes a
concursos públicos, e apreensão, pelo GAECO, de gabaritos em branco com
identificação prévia de candidatos, concluindo pela formalidade do delito, pela
comprovação da materialidade e da autoria e pelo afastamento das alegações de
ausência de dolo e de atipicidade.
9. Concluiu-se que a análise da pretensão absolutória, fundada na suposta falsificação
de documentos, inexistência de participação nos ajustes, ausência de dano específico
e adequação dos valores ao mercado, demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, o que é inviável na via do recurso especial, em face do óbice da
Súmula 7/STJ.
10. Constatou-se que o agravo regimental apenas reitera argumentos já enfrentados
na decisão agravada, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar os
fundamentos adotados para o não conhecimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Configura perda superveniente do objeto do recurso especial, por ofensa ao
princípio da unirrecorribilidade, a reiteração, em novo recurso, de teses já apreciadas
em habeas corpus anterior, interposto pelo mesmo advogado, em favor do mesmo réu
e contra o mesmo acórdão.
2. É inviável, em recurso especial, o exame de pretensão absolutória que dependa do
revolvimento do conjunto fático-probatório, incidindo o óbice da Súmula 7/STJ.
3. O agravo regimental que se limita a reproduzir argumentos já examinados na
decisão agravada, sem fundamento novo, não autoriza a reforma do decisum que não
conheceu do recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 145, 231 e 386, III e IV; CPC,
III;
art. 932,
RISTJ,
XVIII, "a";
art. 34,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Quinta Turma, trânsito em
833.513/SP,
julgado em 24.08.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54760849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:40:16
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: de94d507-ed5e-4de0-ae57-7b3f22c7abc5

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54760849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:40:16
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: de94d507-ed5e-4de0-ae57-7b3f22c7abc5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2457902 - SP(2023/0304919-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RAFAEL GALIASO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: BRUNO CORRÊA RIBEIRO - SP236258
FERNANDO AUGUSTO RISSO - SP441160
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MARLENE APARECIDA GALIASO
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FRAUDE A LICITAÇÃO E
CONCURSOS
PÚBLICOS.
INCIDENTE
DE
FALSIDADE
DOCUMENTAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
PERDA

SUPERVENIENTE
DO
OBJETO.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento nos
arts. 932, III, do CPC, e 34, XVIII, "a", do RISTJ, conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial interposto em ação penal na qual o agravante foi
2.
condenado por fraudar licitação e concursos públicos.
O agravante sustenta
distinção em relação ao HC n.
alegando que, no presente caso, discute-se
833.513/SP,
cerceamento de defesa absoluto pela ausência de perícia grafotécnica em documentos
(papel timbrado, proposta e assinatura) que teriam fundamentado a condenação, bem
como inexistência de preclusão para o incidente de falsidade documental, possibilidade
de juntada de laudo grafotécnico particular em qualquer fase, ausência de prova (e-
mails, mensagens ou interceptações) que o vincule a ajuste de preços, falsificação de
sua assinatura e de papel timbrado e inexistência de dano específico, pois os valores
3.
seriam compatíveis com o mercado e o concurso teria sido realizado.
Requer juízo
de retratação para reformar a decisão monocrática e, subsidiariamente, submissão da
matéria ao colegiado, afastamento da
e provimento integral do recurso
Súmula 7/STJ
especial.
Documento eletrônico VDA54760859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:40:50
Código de Controle do Documento: 5b2ee4ed-c5e5-41a3-97ef-bfe0b926310b

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, diante do prévio exame, pelo
Superior Tribunal de Justiça, no HC n.
das alegações de violação aos
833.513/SP,
arts. 145 e 231 do CPP em face do mesmo acórdão do Tribunal de Justiça estadual,
configura-se perda superveniente do objeto do recurso especial quanto a esses pontos,
à luz do princípio da unirrecorribilidade.
5. Ainda, a questão em discussão consiste em saber se a pretensão absolutória
fundada em alegada ausência de dolo, falsidade de documentos e atipicidade da
conduta pode ser examinada em recurso especial, ou se o seu acolhimento
demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
6. Por fim, a questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental traz
fundamentos novos aptos a modificar a decisão que não conheceu do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Reconheceu-se que as teses de suposta violação aos arts. 145 e 231 do CPP já
foram apreciadas no HC n.
impetrado pelo mesmo causídico, em favor do
833.513/SP,
mesmo agravante e contra o mesmo acórdão do Tribunal de Justiça, com trânsito em
julgado após confirmação da decisão monocrática pela Quinta Turma e denegação de
recurso ordinário pela Suprema Corte, o que acarreta perda superveniente do objeto
recursal quanto a tais pontos, em razão do princípio da unirrecorribilidade.
8. Verificou-se que o Tribunal de Justiça manteve a condenação com base em amplo
acervo probatório, composto por documentação relativa ao procedimento licitatório,
interceptações telefônicas regularmente autorizadas evidenciando o modus operandi
de ajuste prévio entre empresas e núcleo político em “falsa licitação” e em fraudes a
concursos públicos, e apreensão, pelo GAECO, de gabaritos em branco com
identificação prévia de candidatos, concluindo pela formalidade do delito, pela
comprovação da materialidade e da autoria e pelo afastamento das alegações de
ausência de dolo e de atipicidade.
9. Concluiu-se que a análise da pretensão absolutória, fundada na suposta falsificação
de documentos, inexistência de participação nos ajustes, ausência de dano específico
e adequação dos valores ao mercado, demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, o que é inviável na via do recurso especial, em face do óbice da
Súmula 7/STJ.
10. Constatou-se que o agravo regimental apenas reitera argumentos já enfrentados
na decisão agravada, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar os
fundamentos adotados para o não conhecimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA54760859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:40:50
Código de Controle do Documento: 5b2ee4ed-c5e5-41a3-97ef-bfe0b926310b

Tese de julgamento:
1. Configura perda superveniente do objeto do recurso especial, por ofensa ao
princípio da unirrecorribilidade, a reiteração, em novo recurso, de teses já apreciadas
em habeas corpus anterior, interposto pelo mesmo advogado, em favor do mesmo réu
e contra o mesmo acórdão.
2. É inviável, em recurso especial, o exame de pretensão absolutória que dependa do
revolvimento do conjunto fático-probatório, incidindo o óbice da Súmula 7/STJ.
3. O agravo regimental que se limita a reproduzir argumentos já examinados na
decisão agravada, sem fundamento novo, não autoriza a reforma do decisum que não
conheceu do recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 145, 231 e 386, III e IV; CPC,
III;
art. 932,
RISTJ,
XVIII, "a";
art. 34,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Quinta Turma, trânsito em
833.513/SP,
julgado em 24.08.2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por RAFAEL GALIASO DE ALMEIDA
contra decisão monocrática proferida às fls.
que, com fundamento no
1958/1966
III, do CPC e 34, XVIII, "a", do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 932,
Justiça – RISTJ, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
No presente regimental (fls.
), o agravante sustenta que há distinção
1990/2003
com o HC n.
que teve cognição sumária e discutiu discricionariedade
833.513/SP
judicial; aqui se trata de cerceamento de defesa absoluto, sendo indispensável
a perícia grafotécnica sobre assinaturas que fundamentaram a condenação. Sustenta-
se inexistência de preclusão para o incidente de falsidade documental, especialmente
diante de fatos supervenientes surgidos no interrogatório de corréus, que revelaram a
necessidade da prova técnica. Defende-se o direito de juntar laudo grafotécnico
particular em qualquer fase, sobretudo ante a recusa de perícia oficial, por se tratar de
prova essencial à materialidade e autoria; impedir a juntada configuraria cerceamento
de defesa. Afirma-se que não se busca revolvimento probatório, mas revaloração de
fatos incontroversos do acórdão. Alega-se inexistência de e-mails, mensagens ou
interceptações que vinculem o agravante a combinação de preços ou propostas; a
condenação teria se baseado em presunções, ausente dolo. Sustenta-se que papel
timbrado e assinatura do agravante foram falsificados; a proposta de fl. 223 não teria
sido por ele redigida nem assinada. Argumenta-se ausência de dano específico e
adequação dos valores ao mercado; concurso teria sido realizado pela vencedora.
Documento eletrônico VDA54760859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:40:50
Código de Controle do Documento: 5b2ee4ed-c5e5-41a3-97ef-bfe0b926310b

Requer juízo de retratação para reformar a decisão monocrática;
subsidiariamente, submissão ao colegiado, afastamento da
e
Súmula 7/STJ
provimento integral do Recurso Especial.
É o breve relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos:

"Atendidos os requisitos de admissibilidade do
agravo, passo à análise do recurso especial.
Inicialmente, importa registrar que as teses
relacionadas à suposta violação dos arts. 145 e 231 do
CPP já foram apreciadas por esta Corte Superior, no bojo
do HC n.
impetrado pelo mesmo causídico,
833.513/SP,
em favor do ora agravante, no qual também se impugnou o
acórdão proferido pelo
no julgamento da apelação
TJ/SP
criminal n. 1000984-04.2017.8.26.0185.
O referido mandamus foi liminarmente indeferido em
sendo a decisão monocrática confirmada pela
26/6/2023,
Quinta Turma do STJ, por acórdão transitado em julgado
após a denegação de recurso ordinário pela
24/8/2024,
Suprema Corte.
Desse modo, considerando a identidade da
pretensão formulada no presente recurso, com aquela já
examinada na referida impetração, deve ser reconhecida a
perda superveniente do objeto recursal, quanto aos
pontos, sob pena de violação do princípio da
unirrecorribilidade.
Nesse sentido (grifos nossos):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REGIME
INICIAL
DE
CUMPRIMENTO
DE
PENA.
JULGAMENTO PRÉVIO DE HABEAS CORPUS CONEXO.
RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO NO PONTO. AGRAVO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. O recurso especial foi considerado prejudicado em razão de
decisão anterior no HC
que tratou do mesmo
863.828/SP,
acórdão do TJSP e discutiu idênticos pleitos sobre a fixação de
regime inicial para cumprimento de pena diverso do fechado.
Embora o habeas corpus não tenha sido conhecido, a tese
defensiva foi examinada e rejeitada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão
no habeas corpus torna prejudicado o recurso especial quando
ambos versam sobre o mesmo tema, no caso, a fixação do
regime inicial diverso do fechado para o início de cumprimento
da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54760859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:40:50
Código de Controle do Documento: 5b2ee4ed-c5e5-41a3-97ef-bfe0b926310b

3. Nos termos do
§§ 2o e 3o, do Código Penal, a fixação
art. 33,
de regime inicial de cumprimento da pena pode levar em
consideração a gravidade concreta do delito.
4. As instâncias ordinárias fundamentaram a imposição do
regime fechado com base na quantidade da pena superior a
quatro anos e na posição de liderança exercida pelo recorrente
na organização criminosa, o que configura gravidade suficiente
para justificar regime mais severo.
5. A decisão não violou a Súmula 440 do STJ, nem os verbetes
sumulares 718 e 719 do STF, uma vez que os fundamentos não
foram genéricos.
6. Quando o habeas corpus e o recurso especial veiculam a
mesma pretensão, o julgamento de um implica a perda
superveniente de objeto do outro, em razão da
prejudicialidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. Quando o habeas corpus e o recurso
especial tratam da mesma questão, o julgamento de um deles
torna o outro prejudicado por perda superveniente de objeto; 2.
A fixação de regime inicial fechado é justificada pela gravidade
concreta do delito e a posição de liderança na organização
criminosa.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 2.654.696/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2024,
)
6/1/2025.

No que concerne à tese absolutória (suposta ofensa
ao
III e IV, do CPP), a Corte bandeirante assim se
art. 386,
manifestou:

"Feito isso, deflui-se dos autos que os corréus apelantes,
juntamente
com
outros
denunciados,
praticavam
o
direcionamento de licitações e de resultados de provas de
concursos públicos em diversos municípios. O “modus
operandi” se dava por meio do ajuste prévio, entre empresas
que se correlacionavam, da apresentação de propostas e
demais documentos necessários para a concorrência. Após a
falsa licitação, o núcleo empresarial descrito pelo Ministério
Público (Gerencial Assessoria Técnica Especializada, de
propriedade dos réus Rafael Galiasso de Almeida e Marlene
Aparecida Galiasso, Persona Capacitação Assessoria, de
propriedade da ré Marta Silene Zuim Colassiol, Méritos Gestão
e Concursos MAB dos Santos, de propriedade de Mônica
Aparecida Bertão dos Santos) burlava provas de concursos
públicos para favorecer determinados candidatos, que assim
conquistariam fraudulentamente postos no serviço público.
Nota-se ainda, das interceptações telefônicas realizadas, que
os corréus do núcleo empresarial, mediante prévio ajuste,
compartilhavam entre si logotipos das empresas para uso em
folhas
timbradas,
carimbos,
certidões,
documentos
e
combinavam valores, tudo a pretexto de fraudar a concorrência
para, posteriormente, direcionar o certame aos indicados. Para
tanto, contavam com o auxílio dos corréus do núcleo
administrativo,
conforme
amplamente
demonstrado
nos
documentos juntados com a inicial e, posteriormente, durante a
instrução judicial.
Além disso, o MM. Juízo prolator muito bem registrou pontos
relevantes do esquema, destacando o fato de que todas as
etapas do procedimento fraudulento foram realizadas no
Documento eletrônico VDA54760859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:40:50
Código de Controle do Documento: 5b2ee4ed-c5e5-41a3-97ef-bfe0b926310b

mesmo dia 30 de abril de 2014, o que traz indícios ainda mais
fortes de acerto prévio e mútuo entre os falsos concorrentes
ante a falta de razoabilidade entre as etapas da contratação.
Conforme bem analisado pelo nobre magistrado sentenciante:
[...] I) do exame da primeira folha dos autos relativos à licitação
denota- se desde já a menção à
09/2014,
modalidade
"convite" (fl. 122), com previsão de abertura em 30/04/2014 no
órgão "diretoria municipal de administração", encerramento
em
anotação de vencedor ("MAB dos Santos") e
12/05/2014,
número de contrato (

32/14, também datado de 30/04/14); II)
em continuidade (fl. 123), do segundo documentos dos autos de
licitação se vislumbra "certidão de comprovação", onde o
servidor JOÃO RIBEIRO DE TOLEDO (assinando como chefe
do "serviço de compras") certifica, na mesma data, dia
30/04/2014, que procedeu à "cotação de preços", com
finalidade de contratação de empresa para realização de
concurso público para preenchimento de cargos, com descrição
dos valores apresentados pelas três empresas rés, sendo
juntados
os
orçamentos
respectivos
(todos
os
três
orçamentos datados da similar data de
fls.
30/04/12;
124/126
); III) ainda, na mesma data de 30/04/14 foi autuado
requerimento para a contratação de servidores públicos, ante a
necessidade, com lavra do "diretor municipal de administração",
o corréu LUIS CÉSAR CASSIMIRO (fl. 128); IV) também no
mesmo dia
a prefeita NILZA BOZELI CEZARE
30/04/2014,
determinou consulta ao Departamento Contábil e Tesouraria a
fim de se verificar disponibilidade orçamentária (fl. 130); V)
houve resposta dos setores de contabilidade e tesouraria,
novamente, no mesmo dia 30/04/2014, sobre a disponibilidade
financeira (fl.
);
153/124
VI) em seguimento e, outrossim, na
mesma data de 30/04/2014, a prefeita concluiu pela
necessidade dos novos funcionários, pela disponibilidade
financeira, e pela compatibilização dos atos com a lei
orçamentária anual e com o plano plurianual (fls. 131),
determinando-se a adoção de medidas necessárias para a
abertura do certame (confirmadas por Luis César Cassimiro; fl.
155, que no mesmo dia 30/04/2014 "abriu" o processo de
licitação; fl. 156); VII) no mesmo dia 30/04/2014 foi elaborado o
edital do certame (fls.
);
132/139
VIII) publicação, também na
data de 30/04/2014, realizada a fim de que eventuais
interessados manifestassem interesse em participar do certame
(fls. 159); ato contínuo, o servidor Luis César Cassimiro
certificou a expedição dos convites (justamente às três
empresas investigadas pela operação "Q. I.") e a afixação do
edital com extensão a demais convidados (fl. 184), na mesma
data de 30/04/2014; IX) aprovação dos procedimentos por
advogado, na mesma data de 30/04/2014 (fl. 158); X) no
mesmo dia 30/04/2014, os editais e minutas referentes ao
convite
foram entregues aos participantes da disputa
09/2014
(fls. 162; 185; e 211); XI) por fim, em
foi realizada
12/05/2014,
sessão de abertura e classificação das propostas (fls.
),
228/229
logrando-se vencedora a empresa "MAB DOS SANTOS
CONCURSOS ME", com diferença de R$ 60,00 (sessenta
reais) para a segunda colocada; e o contrato foi assinado em
(fls.
). [...]” (grifos no original)
23/05/2014
244/249
Soma-se a isso o fato de que o GAECO apreendeu, na
residência de uma das corrés, diversos gabaritos em branco de
concursos públicos com prévia identificação dos candidatos
indicados para aprovação nas vagas. E, tanto a materialidade
quanto a autoria criminosa restaram comprovadas pela r.
Documento eletrônico VDA54760859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:40:50
Código de Controle do Documento: 5b2ee4ed-c5e5-41a3-97ef-bfe0b926310b

sentença, que analisou, pormenorizada e satisfatoriamente, os
fatos narrados na denúncia.
Por um lado, a empresa vencedora da falsa concorrência
indicaria o valor que bem lhe aprouvesse para vencer a
licitação, uma vez que havia prévio ajuste com as demais
empresas. Por outro, o núcleo político indicaria candidatos para
que se sagrassem vencedores dos concursos públicos em
postos públicos.
Afastam-se, assim, as alegações nas razões de apelação
acerca da ausência de autoria. As condutas dos corréus Marta,
Mônica, Marlene e Rafael, ora apelantes, foram bem
delimitadas pelo MM. Juízo sentenciante e comprovadas
mediante toda a documentação juntada aos autos e provas
colhidas na fase pré-processual e durante a instrução criminal.
Tampouco prosperam as alegações de ausência de dolo em
fraudar o procedimento licitatório ou de atipicidade em relação
ao mero envio de propostas. Não são críveis também as
alegações do apelante Rafael de que desconhecia as
operações realizadas pela empresa pois figurava apenas como
seu sócio.
Ora, os elementos reunidos na investigação não são relativos
apenas a um simples encaminhamento de propostas ao
Município ou a diálogos mantidos entre as empresas
convidadas para realizar uma pesquisa de mercado do valor do
convite. Muito pelo contrário, pois as provas reunidas
demonstram verdadeiro conluio fraudulento entre os acusados,
que por meio das empresas que representavam e em conjunto
com o “núcleo político” se utilizavam de tal “modus operandi”
para frustrar a competitividade da licitação e a lisura de
concursos públicos. Ademais, o delito se reveste de caráter
formal, não havendo necessidade de consumação material do
resultado para que o crime se configure.
[...]
Portanto, bem demonstrada a responsabilidade criminal dos
réus, isso diante da farta documentação juntada pelo Ministério
Público, confirmando-se que os apelantes, na qualidade de
proprietários de empresas, previamente acertavam o valor da
oferta, bem como simulavam concorrência entre eles, isso de
modo a fraudar a licitação, acertado o decreto condenatório,
impondo-se, finalmente, analisar as reprimendas impostas para,
neste particular, concluir-se, com a devida vênia, ser necessário
(fls.
)
algum reparo."
1.660/1.663

Da leitura dos excertos, verifica-se que a
condenação foi mantida pelo TJSP com base em farto
material probatório colhido durante a instrução criminal,
que não se limitou aos documentos sobre os quais incidiu
a tese de nulidade processual, mas também em provas
advindas
da
interceptação
telefônica
legalmente
autorizada, que evidenciou o modus operandi dos
acusados na realização de ajustes prévios com empresas
concorrentes em "falsa licitação", bem como na burla de
concursos públicos visando o favorecimento de candidatos
para ocupação de postos no serviço público.
Vale salientar que a jurisprudência pacífica desta
Corte Superior veda o reexame de fatos e provas dos
autos, em sede de recurso especial, com objetivo de
analisar tese relativa à absolvição do condenado, por óbice
da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54760859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:40:50
Código de Controle do Documento: 5b2ee4ed-c5e5-41a3-97ef-bfe0b926310b

Nesse sentido, confiram-se os recentes julgados
(grifos nossos):

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo em recurso especial e negou-lhe
provimento, mantendo a condenação da recorrente pelo crime
de tráfico de drogas. A agravante sustenta a insuficiência
probatória para a condenação e a inexistência de elementos
que indiquem a destinação comercial do entorpecente
apreendido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a absolvição
da recorrente, sob a alegação de insuficiência probatória, pode
ser realizada sem o reexame do conjunto fático-probatório,
vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A instância ordinária fundamentou a condenação na
apreensão de entorpecentes na posse da recorrente e nos
depoimentos dos policiais militares e de testemunha que
indicaram a destinação comercial da droga, elementos
considerados idôneos para a condenação.
4. O fato de a droga não estar fracionada ou embalada para a
venda não descaracteriza o tráfico, pois a posse de
entorpecentes em residência configura o crime previsto no
da
na modalidade "ter em depósito"
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
ou "guardar".
5. Para afastar a conclusão do tribunal de origem e
absolver a recorrente, seria necessário o revolvimento
fático-probatório, medida inviável em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revisão da condenação por tráfico de
drogas, quando fundamentada em provas idôneas, exige
revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula 7 do STJ. 2.
A ausência de fracionamento ou embalagem do entorpecente
não descaracteriza o tráfico, sendo suficiente a posse da droga
para a incidência do
da
3. O
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
depoimento de policiais, quando harmônico e corroborado por
outros elementos de prova, possui validade probatória e pode
fundamentar condenação."
(AgRg no
de minha relatoria, Quinta
AREsp n. 2.799.149/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
20/3/2025,
26/3/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
NULIDADE.
RECONHECIMENTO
PESSOAL.
AUTORIA
CORROBORADA
POR
OUTRAS
PROVAS
INDEPENDENTES.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
FRAÇÃO MÍNIMA DECORRENTE DA PARTICIPAÇÃO DE
MENOR IMPORTÂNCIA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência pacífica desta Corte estabelece que a
nulidade do reconhecimento pessoal não implica absolvição se
Documento eletrônico VDA54760859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:40:50
Código de Controle do Documento: 5b2ee4ed-c5e5-41a3-97ef-bfe0b926310b

houver outras provas independentes que comprovem a autoria
e a materialidade do delito, como na presente situação.
2. No caso, as instâncias de origem reconheceram a nulidade
decorrente da inobservância das formalidades estabelecidas no
do CPP, na fase investigativa, ponderando, no entanto,
art. 226
a existência de outras provas autônomas para respaldar a
condenação, em especial o fato de que "os réus foram presos
em flagrante, no mesmo modelo e cor de carro indicado pelas
vítimas como utilizado pelos roubadores, portando simulacro de
arma de fogo e de posse dos bens subtraídos das vítimas",
além da confissão judicial dos outros 2 corréus.
3. Assim, o pleito de absolvição demandaria imprescindível
reexame dos elementos fático-probatórios constantes dos
autos, o que é defeso em recurso especial, em virtude do
que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte.
4. A fração mínima de
decorrente da participação de menor
1/6,
importância, revela-se proporcional e foi concretamente
justificada na origem, pois o agravante instigou a prática do
roubo e estava no local dos fatos com os outros 3 corréus, o
que representou maior temor à vítima ante a superioridade
numérica, além de ele ter sido preso em flagrante na posse do
relógio subtraído de um dos ofendidos, não havendo ilegalidade
a ser sanada.
5. Ademais, no ponto, não há como infirmar o fundamento
apresentado pelo Tribunal a quo sem o reexame do feito,
porquanto tal proceder ofende os termos da mencionada
Súmula n. 7.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Antonio
AREsp n. 2.803.566/RJ,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN
20/3/2025,
de
)
28/3/2025.

Ante o exposto, conheço do agravo para não
conhecer do recurso especial, com fundamento nos arts.
932, III, do CPC, e 34, XVIII, "a", do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça – RISTJ." (fls. 1958/1966).

Assim, se verifica que, no presente caso, as teses de suposta violação aos arts.
145 e 231 do CPP já foram examinadas no HC n.
impetrado pelo mesmo
833.513/SP,
causídico em favor do agravante, contra o mesmo acórdão do
O writ foi
TJ/SP.
indeferido liminarmente em
decisão confirmada pela Quinta Turma, com
26/6/2023,
trânsito em julgado em
Reconhecida a identidade da pretensão, declarou-se
24/8/2024.
a perda superveniente do objeto recursal quanto a esses pontos, à luz do princípio da
unirrecorribilidade. O
manteve a condenação com base em amplo acervo
TJ/SP
probatório, incluindo interceptações telefônicas regularmente autorizadas, que
evidenciaram ajuste prévio entre empresas e núcleo político para fraudar licitações e
concursos públicos. Destacou-se a concentração atípica de atos administrativos no dia
modalidade “convite” e autuações, entrega de editais e convites, abertura e
30/4/2014:
classificação em
e assinatura do contrato em
Registrou-se
12/5/2014
23/5/2014.
apreensão, pelo GAECO, de gabaritos em branco com identificação prévia de
candidatos. O acórdão consignou a formalidade do delito e a comprovação de
materialidade e autoria, afastando alegações de ausência de dolo e atipicidade. A
Documento eletrônico VDA54760859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:40:50
Código de Controle do Documento: 5b2ee4ed-c5e5-41a3-97ef-bfe0b926310b

pretensão de absolvição demanda revolvimento fático-probatório, inviável em recurso
especial, por força da Súmula 7/STJ.
Ademais, observa-se que o agravo regimental é mera reiteração de argumentos
já analisados na decisão agravada, sem qualquer fundamento novo apto a alterar a
decisão do Agravo em Recurso Especial.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo
regimental.

Documento eletrônico VDA54760859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:40:50
Código de Controle do Documento: 5b2ee4ed-c5e5-41a3-97ef-bfe0b926310b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0304919-5
AREsp 2.457.902 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000811520198260185 0000081152019826018500013517420198260185
00013517420198260185 10009840420178260185
1000984042017826018550000 10012227020208260297 13517420198260185
811520198260185 81152019826018500013517420198260185
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARLENE APARECIDA GALIASO
AGRAVANTE
: RAFAEL GALIASO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: BRUNO CORRÊA RIBEIRO - SP236258
FERNANDO AUGUSTO RISSO - SP441160
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: JOAO RIBEIRO DE TOLEDO
CORRÉU
: LUIS CESAR CASSIMIRO
CORRÉU
: MOACIR DE PAULA MIOLA
CORRÉU
: NILZA BOZELI CEZARE
CORRÉU
: MONICA APARECIDA BERTAO DOS SANTOS
CORRÉU
: MARTA SILENE ZUIM COLASSIOL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes da Lei de
licitações
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RAFAEL GALIASO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: BRUNO CORRÊA RIBEIRO - SP236258
FERNANDO AUGUSTO RISSO - SP441160
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MARLENE APARECIDA GALIASO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542212449485311038740@
2023/0304919-5 - AREsp 2457902 Petição : 2026/0004598-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54673033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 13:43:10
Código de Controle do Documento: 04140BB4-C76B-4554-9D47-9C2EEDA1D3E1